Tribunal: TJES
Processo: 5002462-50.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002462-50.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO SOUZA DA HORA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. RECONHECIMENTO DE INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO A NOVO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO DEBATIDO EM PRIMEIRO GRAU. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 282, §§ 6º E 7º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.229/2021). EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS PARA EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO PELA SUSPENSÃO INDEVIDA DA CNH POR LONGO PERÍODO (634 DIAS). DEVER DE INDENIZAR. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROCESSO Nº 5002462-50.2024.8.08.0050

RECORRENTE: EDUARDO SOUZA DA HORA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto por EDUARDO SOUZA DA HORA contra a sentença que reconheceu a perda superveniente do interesse de agir quanto à pretensão de cancelamento do PSDD 2021-1ZQ5S, uma vez que o mesmo já se encontrava cancelado administrativamente pelo requerido. No tocante ao pedido de indenização por danos morais, o Juízo
a quo
julgou-o improcedente, entendendo que o ocorrido configurava mero aborrecimento e que não restou demonstrado abalo a direitos da personalidade.

O Recorrente ajuizou a demanda buscando a anulação do processo administrativo de cassação do direito de dirigir de nº 2021-1ZQ5S, alegando a ocorrência de decadência do direito de punir da Administração Pública. Argumentou que a infração T474994217, lavrada em 14/12/2020 pela Polícia Rodoviária Federal, e cujo processo administrativo da multa foi concluído em 22/04/2021, gerou um processo de suspensão (PSDD 2021-1ZQ5S) aberto em 15/12/2021, com notificação de penalidade expedida em 30/06/2022. Sustentou que, dado que a Lei nº 14.229/2021 (que estabelece prazos decadenciais para as notificações de penalidade) já estava em vigor, a expedição da notificação de penalidade após 360 dias da conclusão do processo da multa implicaria a decadência do direito de punir. Adicionalmente, requereu indenização por danos morais, alegando que sua CNH profissional (EAR) ficou bloqueada indevidamente por 634 dias (1 ano, 8 meses e 25 dias), causando-lhe prejuízos pessoais e profissionais, além de ter sido aberto um novo processo administrativo (2024-L9871) com base na mesma infração do processo anterior, mesmo após seu cancelamento.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente recurso inominado. O Recorrido, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, apresentou contrarrazões arguindo preliminarmente a inovação recursal e a ausência de interesse recursal, e no mérito, a regularidade dos atos administrativos e a inexistência de danos morais.

É o breve relatório.

Conheço do Recurso Inominado, uma vez que presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Conforme Certidão de Análise Tempestividade/Preparo (ID 13835953), o recurso foi interposto tempestivamente. A parte Recorrente pleiteia a gratuidade de justiça, e apresentou documentos comprobatórios de ausência de declaração de imposto de renda. Diante da documentação e da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, defiro a gratuidade de justiça.

A controvérsia central do presente Recurso Inominado cinge-se à legalidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD) nº 2021-1ZQ5S, à alegada inovação recursal quanto ao novo processo de cassação (PCCNH) nº 2024-L9871, e à ocorrência de danos morais decorrentes dos fatos.

1. Da Preliminar de Inovação Recursal

O Recorrido (DETRAN/ES) argui que o Recorrente introduziu em sede recursal a discussão acerca do processo administrativo de cassação de documento de habilitação (PCCNH) nº 2024-L9871, o que configuraria inovação recursal, sendo vedada a análise de argumentos novos não apresentados na instância originária.

Analisando os autos, verifica-se que a petição inicial efetivamente focou na anulação do PSDD 2021-1ZQ5S. O novo processo 2024-L9871, aberto em 11/09/2024, foi mencionado pelo Recorrente em sua réplica e nas razões recursais. O Recorrente alega que se trata do "mesmo objeto" e "mesmo ato ilícito", sendo "matéria de ordem pública". Contudo, a documentação nos autos (IDs 13835873 e 13835951) demonstra que o PSDD 2021-1ZQ5S foi instaurado em razão do AIT T474994217, lavrado em 14/12/2020 (Art. 176, III - deixar de preservar local de acidente), enquanto o PCCNH 2024-L9871 foi instaurado com base no Auto T613446267, lavrado em 10/11/2022 (Art. 162, II - dirigir veículo com CNH suspensa).

Embora ambos os processos envolvam o direito de dirigir do Recorrente, eles se originam de fatos geradores e autos de infração distintos, configurando, sim, fundamentos diversos, como bem apontado pelo Recorrido. A matéria não foi objeto de debate e instrução probatória em primeiro grau. Portanto,
acolho a preliminar de inovação recursal para NÃO CONHECER do recurso no que tange à discussão sobre o processo administrativo de cassação de documento de habilitação (PCCNH) nº 2024-L9871. A análise se restringirá ao PSDD 2021-1ZQ5S e aos danos morais a ele relacionados
.

2. Da Perda Superveniente do Objeto e da Decadência do PSDD 2021-1ZQ5S

O Juízo de primeiro grau reconheceu a perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de cancelamento do PSDD 2021-1ZQ5S, sob o fundamento de que o processo administrativo já se encontrava cancelado administrativamente pelo DETRAN/ES. De fato, a consulta ao sistema do DETRAN/ES (ID 13835951) confirma que o processo 2021-1ZQ5S foi "CANCELADO CONF. DETERM. JUD. PROC. 5002462-50.2024.8.08.0050" em 04/09/2024.

Contudo, o Recorrente alega e a cronologia dos fatos confirma, que tal cancelamento ocorreu após a propositura da presente ação (21/06/2024) e a citação do DETRAN/ES (11/07/2024). Isso demonstra que a pretensão judicial, ainda que sem a concessão da tutela de urgência inicial, foi o fator que impulsionou a Administração Pública a rever o ato e promover o cancelamento. Portanto, havia interesse de agir no momento da propositura da ação, e o cancelamento superveniente não afasta a análise da legalidade do ato para fins de eventual reparação por danos morais e sucumbência.

Prosseguindo na análise do mérito, a tese principal do Recorrente é a decadência do direito de punir da Administração Pública em relação ao PSDD 2021-1ZQ5S. Conforme a narrativa e documentos, a infração (AIT T474994217) ocorreu em 14/12/2020. O processo administrativo da multa foi concluído em 22/04/2021, após a apresentação de defesa prévia.

A Lei nº 14.229/2021, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro, entrou em vigor em 22/10/2021. Esta lei modificou o Art. 282, § 6º e § 7º, do CTB, estabelecendo que o prazo para a expedição das notificações de penalidades, no caso de haver interposição de defesa prévia, é de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa. O § 7º é categórico ao dispor que o descumprimento desse prazo implicará a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade.

No caso em tela, o processo administrativo da multa foi concluído em 22/04/2021. O prazo de 360 dias, portanto, findaria em 17/04/2022. Entretanto, a notificação de penalidade do PSDD 2021-1ZQ5S foi expedida somente em 30/06/2022.

É evidente que a expedição da notificação ocorreu após o decurso do prazo legal de 360 dias, configurando a decadência do direito da Administração Pública de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

Assim,
o PSDD 2021-1ZQ5S era, de fato, indevido em razão da decadência, e o cancelamento administrativo, ainda que tardio, confirmou essa irregularidade
.

3. Dos Danos Morais

A sentença julgou improcedente o pedido de danos morais por entender que não houve abalo a direitos da personalidade, mas mero aborrecimento. Contudo, a situação fática demonstra mais do que isso.

A CNH do Recorrente é profissional (EAR), indicando que o direito de dirigir é essencial para sua subsistência. O processo administrativo de suspensão, embora indevido pela decadência, gerou o bloqueio de sua CNH a partir de 10/10/2022, sendo liberado apenas em 04/09/2024. Isso representa um período de 634 (seiscentos e trinta e quatro) dias de restrição indevida ao seu direito de dirigir e, consequentemente, à sua capacidade de trabalho e locomoção.

A conduta equivocada da Administração Pública, que resulta em cerceamento indevido de direitos ou transtornos significativos ao administrado, pode gerar dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando comprovação de efetivo prejuízo psíquico ou moral.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO INDEVIDA DA CNH. DANO MORAL . MAJORAÇÃO. Na espécie, o apelante teve a sua CNH suspensa pela autarquia estadual de forma indevida. Dano moral configurado, considerando que limitou a locomoção do apelante. Situação que não se trata de mera anulação de multa, mas de limitação do indivíduo, que exerce atividade, onde se presume a necessidade de deslocamento constante - supervisor de vendas .
A suspensão do direito de dirigir, traz à parte Autora temor e angústia diante da possibilidade iminente de se ver limitado em sua locomoção, trazendo aborrecimentos que certamente ultrapassam, em muito, os do cotidiano
. Valor que deve ser majorado para R$ 10.000,00 consoante precedentes desta Câmara. Recurso conhecido e provido, nos termos do Desembargador Relator .(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00768035520198190001 202100131867, Relator.: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/06/2021, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 21/06/2021)

E M E N T A – RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL –
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – VÍCIOS DE NOTIFICAÇÃO – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DAS PENALIDADES DECORRENTES – AUTOR QUE EXERCE A ATIVIDADE PROFISSIONAL DE MOTORISTA – DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.(TJ-MS 08004796420218120017 Nova Andradina, Relator.: Juiz Paulo Afonso de Oliveira, Data de Julgamento: 13/05/2022, 1ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 18/05/2022)

O constrangimento, a angústia, o desgaste físico e mental de ter o principal instrumento de trabalho bloqueado por longo período, em razão de um ato administrativo viciado por decadência, extrapolam em muito o mero dissabor do cotidiano.

Portanto,
a conduta do DETRAN/ES ao manter um processo administrativo viciado e a consequente restrição à CNH do Recorrente por quase dois anos, configura ato ilícito ensejador de dano moral indenizável
.

O valor da causa é de R$ 6.000,00, e o Recorrente pleiteia, no mínimo, esse valor para a indenização por danos morais. Considerando a gravidade do ato, o longo período de restrição indevida e o caráter punitivo-pedagógico da medida,
entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra justa e adequada para compensar os danos morais sofridos, sem configurar enriquecimento sem causa
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
do Recurso Inominado interposto por EDUARDO SOUZA DA HORA e, na parte conhecida,
DAR-LHE PROVIMENTO
para REFORMAR a sentença guerreada nos seguintes termos:

1. ACOLHER a prejudicial de mérito de decadência do direito de punir da Administração Pública e, via de consequência, declarar a nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2021-1ZQ5S.

2. CONDENAR o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor do Recorrente EDUARDO SOUZA DA HORA, acrescido de juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme Súmula nº 54 do STJ, e a correção monetária deve ser calculada a partir do arbitramento judicial, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, até 08/12/2021, data a partir da qual incide exclusivamente a taxa selic, conforme EC nº 113/2021 (TJES; AC 0006730-44.2013.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 25/06/2025).

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios nesta instância recursal, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, ante o provimento do recurso.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)